Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. READEQUAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa do acusado contra sentença que o condenou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, à pena de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa dos benefícios dos arts. 44 e 77 do CP.
2. A defesa alegou nulidade na primeira fase da dosimetria, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do réu. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, conduta social e personalidade do réu foi fundamentada adequadamente e deve ser mantida; e (ii) estabelecer se a confissão parcial do réu configura a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A culpabilidade do réu pode ser valorada negativamente quando sua conduta demonstrar maior reprovabilidade social do que a inerente ao tipo penal. No caso, o juízo de origem considerou a reincidência recente e o uso contínuo de substâncias ilícitas como fatores agravantes, entendimento que encontra amparo na jurisprudência.
5. A conduta social do réu pode ser analisada com base em seu histórico de vida e convivência, sendo legítima a consideração de seu desprezo pelas relações interpessoais, evidenciado pelo crime cometido contra um amigo próximo.
6. A personalidade do agente não deve ser valorada negativamente apenas pelo retorno ao local do crime após a prática do homicídio, pois tal comportamento, isoladamente, não configura frieza ou insensibilidade criminosa. Assim, deve ser afastada essa valoração negativa.
7. A confissão espontânea, para fins de atenuante, exige o reconhecimento voluntário e integral do crime. No caso, o réu alegou legítima defesa, negando o dolo homicida, o que não configura confissão apta a atenuar a pena.
8. Com o afastamento da valoração negativa da personalidade do réu, a pena-base foi reduzida, resultando na pena definitiva de 12 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A culpabilidade do réu pode ser valorada negativamente quando evidenciada maior reprovabilidade social, sendo legítima a consideração de reincidência recente e uso contínuo de substâncias ilícitas.
2. A conduta social pode ser analisada com base no desprezo demonstrado pelo agente nas relações interpessoais, justificando sua valoração negativa.
3. O retorno ao local do crime, por si só, não configura frieza ou insensibilidade criminosa, não sendo suficiente para agravar a pena com base na personalidade do réu.
4. A confissão parcial, quando utilizada como tese defensiva para afastar a responsabilidade penal, não configura a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX, XLIII, XLVI, LIV, XLV, LVI, LVII e LXXVIII; CPC, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, "d", 121, caput, 33, § 2o, "a", 44 e 77; CPP, art. 593, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; TJDFT, Acórdão 1868036, 0720785-74.2022.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/05/2024, DJe 10/06/2024.